Tribunal: TJSP
Processo: 1030601-97.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*CONTRATO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da pactuação devidamente comprovada pela instituição bancária demandada – Realização de saques de valores disponibilizados à mutuante por meio do contrato debatido – Ausência de comprovação das ilegalidades alegadas - Cancelamento do contrato – Admissibilidade – Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no

Ementa:
*CONTRATO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da pactuação devidamente comprovada pela instituição bancária demandada – Realização de saques de valores disponibilizados à mutuante por meio do contrato debatido – Ausência de comprovação das ilegalidades alegadas - Cancelamento do contrato – Admissibilidade – Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Banco réu que deverá providenciar o cancelamento do cartão de crédito objeto dos autos não apenas em seu registro/sistema interno, mas também junto à Dataprev, conforme previsão contida no § 2o do art. 17-A da mencionada Instrução Normativa - Cancelamento, todavia, que não suspende nem quita ou extingue dívidas relativas ao cartão, tampouco a margem consignável até liquidação total do débito – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.*